Tribunal: TJPA
Processo: 0813446-70.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813446-70.2023.8.14.0000

PACIENTE: JUCILENE DE MORAIS PINTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FRAUDE ELETRÔNICA (art. 171, §2º-A do CP) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (art. 288 do CP). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INEXISTÊNCIA. GRAVIDADE DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA PREVENTIVA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA

1. Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado em razões concretas para a segregação.

2. As condições pessoais favoráveis da paciente não obstam a medida segregacionista.

3.

Concessão da prisão preventiva em observância aos requisitos previstos no art. 312 do CPB.

4. Medidas cautelares diversas da prisão não devem ser aplicadas quando se revelarem insuficientes para impedir a continuidade delitiva.

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0813446-70.2023.8.14.0000

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0809405-21.2023.8.14.0401

IMPETRANTE: RAILTON FERREIRA DE AMORIM (OAB/MT nº 23.886)

PACIENTE: JUCILENE DE MORAIS PINTO

AUTORIDADE COATORA: 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: art. 171, §2º-A do CP (FRAUDE ELETRÔNICA) c/c art. 288 (ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA) do CP

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por RAILTON FERREIRA DE AMORIM (OAB/MT Nº 23.886) em favor da paciente JUCILENE DE MORAIS PINTO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA, nos autos do processo nº 0809405-21.2023.8.14.0401 (Ação Penal pelo crime de estelionato).

Relata que sua prisão preventiva foi decretada em 23.06.2023. No dia do cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa de sua genitora, a paciente não fora encontrada, posto que estava prestando serviços de limpeza (diarista) na casa de uma cliente, entretanto, ao tomar conhecimento, dirigiu-se de forma espontânea e sem embaraços à delegacia, onde fora dado voz de prisão em 13.07.2023.

Diante disso, protocolou pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição da segregação por medidas cautelares, a qual foi indeferida pelo Juízo de 1º grau, ensejando o presente
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em 24.08.2023, sob alegada ilegalidade consistente na inexistência de requisitos para sua manutenção e que suas razões para a revogação não foram efetivamente analisadas pela autoridade coatora, a qual se limitou a informar que não foram trazidos fatos novos.

Em 28.8.2023, esta relatoria decidiu pelo indeferimento da liminar requerida e despachou requisitando informações à autoridade coatora acerca das razões suscitadas pelo impetrante, o qual foi devidamente cumprido em 30.8.2023 (ID 15845148).

Assim, os autos foram remetidos ao Órgão Ministerial que, em parecer datado de 31.08.2023, manifestou-se pelo conhecimento da ordem de
habeas Corpus
e, no mérito, por sua denegação.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente
mandamus
porque preenchidos os requisitos do art. 654 do Código de Processo Penal.

Em seu bojo, o presente remédio constitucional alega que a decisão de indeferimento do pedido de revogação da preventiva é genérica, posto que não analisou os fundamentos apresentados pela defesa e se fundamentou na não apresentação de fatos novos. Vejamos:

Excelência, o juízo coator, ao invocar a súmula 08 deste Eg. Tribunal, sem enfrentar as demais questões trazidas pela defesa, poderia muito bem indeferir qualquer requerimento de revogação de prisão de qualquer processo, pouco importando qual o fato, ou quem são os acusados. Bastaria uma “decisão padrão”, para manter qualquer pessoa presa, por qualquer coisa.

E continua asseverando que inexistem requisitos para a manutenção da prisão preventiva, posto que se trata de ré primária, com residência fixa e circunstâncias pessoais favoráveis. Além disso, apresentou-se espontaneamente na delegacia, não manifestou qualquer resistência ou intenção de fuga e ainda autorizou a quebra de sigilo bancário.

Por fim, requer a revogação da prisão preventiva com a expedição do Alvará de Soltura e, de forma alternativa, pede a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares ou, caso assim entenda necessário, conversão em prisão domiciliar para cuidar de sua neta menor.

Em que pese as razões acima suscitadas no presente
writ
, entendo que não assiste razão ao impetrante.

Consta dos autos que à paciente está sendo imputada a conduta descrita no artigo 171, §2º-A, do Código Penal, para a qual se prevê, em abstrato, pena de reclusão, de quatro a oito anos, e multa, conjugada à conduta tipificada no art. 288 do CP (Associação Criminosa).

Em síntese, na decisão que decretou a preventiva verifico que a conduta imputada consiste no chamado golpe do “falso parente” em que a paciente e os investigados entravam em contato com os familiares, por meio do
whatsApp
, utilizando-se de foto de parente e solicitavam a transferência de quantias em espécie.

Diante do que fora apresentado pela autoridade policial, assim o Juízo
a quo
se fundamentou:

(...) Em linhas gerais, têm-se que os investigados não são iniciantes nesse tipo de crime, constatando-se que eles já realizam transações de remessa e recebimento de valores entre suas contas inúmeras vezes, demonstrando que eles, aparentemente, em conjunto com outros estão cometendo diversos delitos de estelionato virtual e possivelmente de lavagem de dinheiro, formando uma verdadeira associação criminosa.

(...)

Nesse diapasão, vê-se especificamente, no caso em concreto, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas aos representados se mostram suficientes ou adequadas, dada a gravidade da conduta, com riscos de que, em liberdade, os investigados possam reiterar a conduta criminosa ou comprometer o regular andamento das investigações ou a aplicação da lei penal.

Com base na materialidade e em fortes indícios de autoria, a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente fundamentou-se na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista a periculosidade demonstrada pelos envolvidos, aferida pelo
modus operandi
e contumácia delitiva, restando claramente demonstrados, portanto, o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, o que afasta qualquer ilegalidade na prisão da paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade.

Cumpre ainda registrar quanto à presença do
fumus comissi delicti
, que há, portanto, indícios mínimos de autoria e materialidade consubstanciados no relatório de missão policial, Auto Circunstanciado advindos dos dados telefônicos e telemáticos, bem como depoimento das vítimas, assim como comparação fotográfica, além de outros documentos.

Ressalte-se ainda trecho da decisão em que o Juízo coator deixa bem claro que os investigados não são iniciantes nesse tipo de crime e que as transações de remessa e recebimento de valores entre suas contas ocorreram inúmeras vezes, evidenciando o risco de reiteração delitiva, haja vista se tratar de crime reiterado (contumácia delitiva).

Em parecer, o RMP, na qualidade de fiscal da lei, manifestou-se pela denegação da ordem, destacando o seguinte:

Assim, a decisão ora hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, posto que fundamentada de maneira idônea, em observância ao artigo 312 do Código de Processo Penal, e artigo 93, IX da Constiuição Federal, sendo a prisão preventiva necessária, especialmente, para a garantia da ordem pública, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

Quanto ao mais, inviável a concessão da prisão domiciliar com base unicamente no fato de a Paciente cuidar de sua neta de 4 anos de idade, notadamente porque não restou comprovada eventual vulnerabilidade do infante, tampouco que JUCILENE DE MORAIS PINTO seja imprescindível aos cuidados da criança, bem como a inexistência de outra pessoa capaz de exercer tal mister.

Quanto à alegação de possuir a paciente condições pessoais favoráveis, o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que são irrelevantes e não obstam a decretação da medida segregacionista, quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Em outras palavras,
eventuais circunstâncias pessoais favoráveis da paciente, ainda que comprovadas, não são suficientes à concessão de sua liberdade provisória, posto que presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Por fim, é incabível a alegação de que a prisão provisória afronta o princípio da Presunção de Inocência, posto que não se verifica, neste momento, nenhum constrangimento ilegal.

Não há, pois, inidoneidade da fundamentação, ou qualquer afronta à Presunção de Inocência, uma vez que a jurisprudência de nossos Tribunais Superiores considera a gravidade concreta do delito, somada ao risco de reiteração delitiva, aptos a amparar o decreto e manutenção da prisão preventiva.

Eis a jurisprudência:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ESTELIONATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. "GOLPE DO BILHETE PREMIADO". PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE REJEITADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CONTRA IDOSO. GRAVIDADE CONCRETA. REDUZIR ATUAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que negou provimento ao recurso ordinário e recomendou, ao Magistrado de primeiro grau, a reanálise da prisão. 2. Rejeitada a preliminar de nulidade do julgamento monocrático, por violação ao princípio da colegialidade. Decisão monocrática de acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o que atraiu a incidência do 34, XVIII, b, do Regimento Interno. Legalidade. 3. Fundamentação da prisão preventiva. Legalidade. As instâncias originárias demonstraram que a prisão preventiva do agravante está fundamentadas na necessidade de garantia da ordem pública, destacando-se que ele, reconhecido pelas câmeras de segurança do estabelecimento bancário, esteve envolvido, em tese, no estelionato de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais) de vítima-idosa, e é suspeito de ter se associado aos outros agentes para aplicar o "Golpe do Bilhete Premiado" em ao menos mais 5 (cinco) idosos em cidades do Estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. São suficientes, portanto, os indícios de autoria, e os fundamentos apresentados são idôneos para justificar a necessidade da custódia cautelar, a priori, a fim de reduzir a atuação de organização criminosa destinada à prática de estelionatos, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão preventiva de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. "Não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura" ( HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015). 5."Demonstrando o magistrado, de forma efetiva, as circunstâncias concretas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, não há que se falar em ilegalidade da segregação cautelar em razão de deficiência na fundamentação (Precedentes)" ( HC n.º 63.237/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 1º/3/2007, DJ 9/4/2007). 6. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 7. Agravo regimental conhecido e não provido. (STJ - AgRg no RHC: 166309 PR 2022/0164327-7, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. Estando a manutenção da prisão preventiva justificada de forma fundamentada e concreta, pelo preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas. 3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada. 4. Não se pode dizer que a prisão preventiva é desproporcional em relação a eventual condenação que o agente poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em habeas corpus, concluir que ele fará jus à pena mínima do delito cometido, especialmente se consideradas as circunstâncias do caso. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 690979 AL2021/0282097-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021).

Pelas razões acima que evidenciam a necessidade de se acautelar a ordem pública
,
resta prejudicado o pedido de substituição da preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito, DENEGO a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor da paciente.

É como voto.

Belém,

de

de 2023.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 22/09/2023